Tribunal: TJES
Processo: 5000649-66.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000649-66.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINA CARVALHO LUCINDRO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. CONSULTA MÉDICA.

SEM URGÊNCIA – DESNECESSIDADE DE INTERVEÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO

1.
O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, especificamente em seu artigo 196, do qual se extrai que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2.
Em que pese não restem dúvidas sobre o direito à saúde, alegado pela apelante, não se pode desconsiderar o fato de que, como reiteradamente decidido por este eg. Tribunal de Justiça, “o controle do Judiciário sobre políticas públicas é admitido apenas em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir os encargos político-jurídicos de sua competência, negligenciando a promoção das medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal” (AC 0019209-84.2019.8.08.0035, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 04/04/2024).

3.
No caso em análise, apesar de ter sido constatada a necessidade da consulta pleiteada, também foi constatada a ausência de urgência, de modo que a conduta até então adotada pelo ente estadual – de cadastrar a solicitação de atendimento pelo trâmite usual – não revela qualquer irregularidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso.

Na origem
M. V. L. A, representada por sua genitora, MARINA CARVALHO LUCINDRO,
ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, da qual se extrai a alegação de que a menor vem apresentando dificuldade para prestar atenção a detalhes e comete erros por descuido nos trabalhos da escola, tem dificuldades para organizar as tarefas diárias, é dependente do professor para realizar e concluir tarefas, apresentando comportamento fora do comum e infantilizado para sua idade, necessitando de consulta de neuropediatra.

Após a regular trâmite processual, o juízo a quo julgou improcedente o pedido, pelos seguintes fundamentos:

Compulsando detidamente os autos, verifico a fragilidade das provas juntadas pela parte autora para sustentar o seu pedido, bem como pela não urgência do caso.

No documento ID 31695746 consta a Nota Técnica nº 167552 emitida pelo NatJus, onde foi concluído que:

“
Trata-se de paciente de 10 anos de idade que conforme laudo médico apresenta dificuldade para prestar atenção em detalhes e comete erros por descuido na escola, durante consulta movimenta-se o tempo inteiro e bate os pés, é dependente da professora para realizar e concluir tarefas apresentando comportamento fora do comum e infantilizado para a idade. Realizada escala de SNAPI IV que evidenciou bastante desatenção e bastante hiperatividade. Foi prescrito medicamento para tratamento entretanto houve refratariedade do quadro.

Conforme laudo pedagógico a criança é dependente de professor para concluir tarefas e
apresenta comportamento fora do comum, possui dificuldade de concentração e se distrai com facilidade com estímulos externos, não acompanhando o aprendizado esperado para sua idade.

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é hoje um dos temas mais estudados em crianças em idade escolar. Estima-se que seja uma das principais fontes de encaminhamento de crianças ao sistema de saúde. Embora o termo TDAH seja correntemente utilizado em contextos clínicos, acadêmicos, familiares e sociais, essa nomenclatura sofreu grandes alterações nas últimas décadas, sobretudo em função de uma melhor compreensão de suas bases etiológicas e de tratamento. Estudos epidemiológicos indicam que de 3% a 7% das crianças norte-americanas com idade escolar apresentam TDAH; no Brasil, alguns estudos em populações de crianças em idade escolar corroboram estes índices. É mais frequente em meninos do que em meninas (3:1). O diagnóstico do TDAH é fundamentalmente clínico, usualmente apoiado em critérios operacionais de sistemas classificatórios como o DSM–IV#RTM, com o auxílio de exames neurológicos. O tratamento do TDAH requer uma abordagem múltipla, englobando intervenções psicoterápicas e farmacológicas, com a participação de múltiplos agentes sociais como pais, outros familiares, educadores, profissionais de saúde, além da própria criança. Três tipos de tratamento do TDAH têm sido empregados: farmacológico, terapia comportamental e a combinação das terapias farmacológica e comportamental, sendo este último considerado como a forma mais eficaz.

Portando, considerando que a Requerente apresenta sinais de déficit de atenção e hiperatividade, que não possui diagnóstico firmado e faz uso de medicação sem melhora, este NAT conclui que a consulta pleiteada, que é padronizada pelo SUS, está indicada para o caso em tela.

Não se trata de urgência conforme definição do CFM, ao consultar o sistema de Regulação Estadual de Consultas e Exames, verificamos que a solicitação de consulta com neuropediatra foi cadastrada em 19/06/2023 e encontra-se aguardando regulação. Cabe a SESA identificar o prestador e disponibilizar tal consulta em prazo que respeite o princípio da razoabilidade
.” (destaquei) (sic)

Ademais, o Órgão Ministerial, em sua manifestação ID 41367273, tomando por base o Parecer Técnico ID 31695746, pugnou pelo indeferimento do pedido autoral.

Destarte, despiciendas maiores deliberações sobre as demais matérias meritórias e preliminares.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, ao tempo em que
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, que a conclusão de que as provas apresentadas não sustentam o pedido autoral não é razoável, já que a Nota Técnica de id. 31695746 indica que a consulta pleiteada, padronizada pelo SUS, está indicada para o caso em tela.

Depois de analisar os autos com a máxima acuidade, entendo que deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Sabe-se que nosso ordenamento constitucional reconhece aos portadores de enfermidades, sem disponibilidade financeira para custear seu tratamento, o direito de receber gratuitamente dos entes federados, tratamentos de comprovada necessidade.

Tal direito decorre de garantias asseguradas na Constituição da República, que zela pelo direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo aos entes federados a proteção de tais bens jurídicos (art. 23, inciso II), cabendo-lhes, também, organizar a seguridade social (na qual se inclui a saúde), de modo a assegurar a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, parágrafo único, inciso I).

O Texto Magno também dispõe que:
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196), sendo que o
“atendimento integral” é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde”
(art. 198).

Em que pese não restem dúvidas sobre o direito à saúde, alegado pela apelante, não se pode desconsiderar o fato de que, como reiteradamente decidido por este eg. Tribunal de Justiça, “
o controle do Judiciário sobre políticas públicas é admitido apenas em
situações excepcionais
, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir os encargos político-jurídicos de sua competência, negligenciando a promoção das medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal
” (AC 0019209-84.2019.8.08.0035, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 04/04/2024).

No caso em análise, apesar de ter sido constatada a necessidade da consulta pleiteada, também foi constatada a ausência de urgência, de modo que a conduta até então adotada pelo ente estadual – de cadastrar a solicitação de atendimento pelo trâmite usual – não revela qualquer irregularidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Em outras palavras, não tendo sido constatada a necessidade urgente de que seja realizada a consulta, não cabe ao judiciário intervir para que a parte ora apelante passe a frente de tantos outros usuários do serviço público.

Destaco que, em casos semelhantes, não foi outra a conclusão alcançada por esta c. Terceira Câmara Cível, como se observa a seguir:

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – CIRURGIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LISTA DE ESPERA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O laudo médico não demonstra que o quadro clínico do requerido possuí uma urgência superior ao dos usuários que aguardam na lista de espera do Sistema Único de Saúde para realizar a consulta com médico especialista em otorrinolaringologia e cirurgia de estapedectomia
. 2. O Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes concluiu que a moléstia que acomete o requerido não exige a realização do procedimento cirúrgico com urgência, bem como que é imprescindível a juntada de documentos médicos atualizados, a fim de possibilitar uma melhor avaliação do caso. 3.
A intervenção judicial em matéria de políticas públicas deve ser realizada de modo excepcional, ainda que para assegurar o exercício de direitos fundamentais, porque o ativismo judicial não deve ocasionar uma situação de privilégio para quem busca a tutela jurisdicional em detrimento dos que aguardam administrativamente o agendamento de cirurgias
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AC 5001638-65.2022.8.08.0049, TJES, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 19/11/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESPEITO À ORDEM CRONOLÓGICA E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO SUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública visando à realização de procedimento cirúrgico em paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), com fundamento na ausência de comprovação de solicitação administrativa prévia do procedimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o requerimento administrativo prévio antes da judicialização de pedidos de saúde; e (ii) determinar se a ausência de urgência no caso concreto permite a intervenção do Judiciário para a realização de cirurgia fora da ordem cronológica do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intervenção do Poder Judiciário nas demandas de saúde pública deve ocorrer de maneira subsidiária, apenas em casos de negativa ou omissão comprovada por parte da Administração, conforme princípio da subsidiariedade. 4. A ausência de pedido administrativo prévio impede a análise judicial sobre eventual negativa ou demora no procedimento, pois o Estado não teve a oportunidade de se manifestar sobre a demanda, prejudicando a eficiência do SUS. 5.
A documentação médica apresentada não comprova a urgência do procedimento, sendo necessário respeitar a ordem cronológica e os critérios de classificação de risco para garantir o princípio da isonomia no atendimento pelo SUS
. 6. A intervenção judicial sem comprovação de urgência ou negativa administrativa direta pode conceder privilégios indevidos a determinados pacientes em detrimento de outros, violando o princípio da impessoalidade e isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intervenção do Judiciário em questões de saúde pública deve respeitar o princípio da subsidiariedade, ocorrendo apenas após a comprovação de negativa ou omissão administrativa. 2. A ausência de requerimento administrativo inviabiliza a concessão judicial de procedimento cirúrgico, salvo em casos de urgência comprovada. (AC 5000253-06.2023.8.08.0063, TJES, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 09/12/2024)

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários, diante da ausência de condenação ao pagamento da verba sucumbencial na origem (EDCL no RESP 1.785.364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

É como voto.

Vitória, data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.